Tribunal: STF
Processo: RE 781926
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Convênios ICMS nºs 80/97 e 110/07. Diferimento do ICMS. Saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) de usina ou destilaria. Saída da gasolina resultante da mistura com AEAC. Distribuidoras de combustíveis. Impossibilidade de crédito do imposto para as distribuidoras. Ausência de violação da não cumulatividade.



    1. Os Convênios ICMS nºs 80/97 e 110/07 possibilitaram o diferimento do ICMS nas operações internas e interestaduais com AEAC destinado a distribuidora de combustíveis para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com AEAC promovida pela distribuidora de combustíveis. Os mesmos diplomas previram que o imposto em questão deve “ser pago de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido por substituição tributária” incidente sobre as operações subsequentes com gasolina até o consumidor final, observadas as demais disposições previstas naqueles diplomas.



    2. Por inexistir violação da cumulatividade, o diferimento em referência não gera para a citada distribuidora de combustíveis o direito a crédito quanto ao imposto relativo à saída do AEAC das usinas ou destilarias. Cobrança unificada do ICMS não se confunde com cobrança cumulativa do imposto. Precedentes.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 694 da Repercussão Geral: “O diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (Convênios ICMS nº 80/97 e 110/07) não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.